Tribunal: TJBA
Processo: 8076470-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076470-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) AGRAVADO: MANOEL RIBEIRO MASCARENHAS Advogado(s): VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES (OAB:BA22319-A), RAFAEL GENONADIO SILVA MARQUES (OAB:BA34826-A), EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA (OAB:BA75055-A) EMENTA Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Plano de saúde. Idoso com idade superior a 80 anos. Contrato coletivo por adesão. Reajuste anual e por sinistralidade. Decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o aumento, reduzir o valor da mensalidade e determinar a aplicação provisória dos índices da ANS para planos individuais, determinando a redução da prestação mensal do plano de saúde para o valor de R$ 4.831,65 (quatro mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), além de vincular os reajustes anuais supervenientes aos parâmetros usualmente fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os contratos individuais e familiares. Embora os planos coletivos não se submetam aos tetos de reajuste da ANS para planos individuais, os aumentos anuais e por sinistralidade não são ilimitados. A sua legalidade está condicionada à demonstração, pela operadora, da base atuarial que os justifica, garantindo transparência ao consumidor. A ausência de comprovação técnica e detalhada dos cálculos que embasaram o reajuste confere plausibilidade ao direito alegado pelo consumidor (probabilidade do direito), que aponta a abusividade do aumento. O perigo de dano é evidente, considerando a idade avançada do consumidor (hipervulnerabilidade) e o valor elevado da mensalidade, cuja mensalidade atingiu o patamar de R$ 17.613,76 (dezessete mil, seiscentos e treze reais e setenta e seis centavos), que inviabilizaria a continuidade do contrato e o acesso a serviço essencial à saúde. O risco de dano ao consumidor prevalece sobre o alegado prejuízo financeiro reversível da operadora. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. Agravo Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8076470-47.2025.8.05.0000, em que figura como agravantes SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP e, como agravado, MANOEL RIBEIRO MASCARENHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.